Tribunal: STF
Processo: Rcl 78588
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Leandro Gomes Medeiros alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro violado, no Processo n. 0067137-91.2023.8.19.0000, o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, bem como a decisão proferida na ADI 2.418.



    Afirma ter o tribunal reclamado acolhido pedido formulado pelo Município de São Gonçalo para desconstituir acórdão proferido em fase de cumprimento de sentença que julgara válido título executivo em que reconhecido seu direito ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica. Enfatiza que o fundamento para a rescisão foi o fato de que o art. 13 da Lei Municipal nº 312 de 2010, que lastreou o julgado proferido na fase de conhecimento, foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Representação de Inconstitucionalidade n. 0040705-45.2017.8.19.0000.



    Argumenta que, ao desconstituir acórdão proferido na fase executiva que julgara válido o título executivo, o tribunal reclamado teria se valido, indiretamente, do art. 535, §5°, CPC, cuja hipótese de incidência limita-se aos pronunciamentos de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, o que não ocorre na espécie.



    Sustenta que, por essa razão, o órgão reclamado contrariou a diretriz firmada no julgamento da ADI 2.418, por meio do qual, ao declarar a constitucionalidade daquele dispositivo processual, o STF enfatizou a necessidade de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade que embasa a declaração de inexigibilidade do título tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Aduz, por fim, desrespeito ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, pois o julgamento na Representação de Inconstitucionalidade n. 0040705-45.2017.8.19.0000 não teria observado a reserva de plenário.



    Pede a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Preliminarmente, não conheço desta reclamação no ponto em que alegado desrespeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula, pois o pronunciamento questionado, ocorrido na Representação de Inconstitucionalidade n. 0040705-45.2017.8.19.0000, transitou em julgado em agosto de 2020, razão pela qual não se mostra suscetível de reexame nesta via.



    O exame desta reclamação, portanto, limitar-se-á à alegação de contrariedade à ADI 2.418 ocorrida no julgamento da Ação Rescisória n. 0067137-91.2023.8.19.0000.



     



    Discute-se, nesta reclamação, se tribunal estadual poderia se valer dos instrumentos previstos nos parágrafos do art. 525 do CPC para declarar a inexigibilidade de título executivo firmado em contrariedade a julgamento proferido pela Justiça estadual em controle de constitucionalidade.



    Reproduzo os dispositivos:



    Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.



    [...]



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. (grifei)



    No caso, o tribunal reclamado julgou procedente pedido formulado na Ação Rescisória n. 0067137-91.2023.8.19.0000 para cassar acórdão proferido na fase de cumprimento de sentença do Processo n. 0042947-33.2015.8.19.0004 que declarara a validade do título em execução naqueles autos. 



    O principal fundamento para tanto foi a afirmação de que o órgão prolator da decisão rescindenda havia se equivocado quanto ao alcance da modulação de efeitos realizada na Representação de Inconstitucionalidade n. 0040705-45.2017.8.19.0000.



    A fim de aclarar os contornos da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão questionado:



    [...] verifica-se que a Municipalidade busca rescindir não o Acórdão exarado na fase de conhecimento do feito originário, mas sim o julgado colegiado proferido em fase de cumprimento de sentença, transitado em julgado em 15.03.2023, de modo que a ação rescisória foi oferecida durante o biênio legalmente previsto para manejo da presente ação. 



    Evidentemente que, dentro deste limitado escopo, inviável a pretensão da edilidade de (re)julgamento da questão estabelecida na fase de conhecimento, lindando-se este sodalício a verificar se há razões ou não para rescindir o Acórdão exarado na fase executiva, sem que isto implique em revisão oblíqua do julgado firmado no bojo da fase cognitiva. 



    Nesse aspecto, é de ser observado que o título transitado em julgado na fase de conhecimento é inexequível, merecendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela Municipalidade, a qual veio a ser rejeitado pelo Acórdão ora rescindendo. 



    E assim se diz em especial porque o Acórdão proferido pela E. 19ª Câmara Cível, ora rescindendo, se assentou em premissa equivocada, por entender que os efeitos ex nunc foram atribuídos também à vedação de incorporação da gratificação, a qual, como antes exposto, produz efeitos ex tunc.



    [...]



    Realmente, o título executivo originário comanda a incorporação e pagamento de parcelas pretéritas relativas à Gratificação de desempenho de atividade jurídica declaradas inconstitucionais com efeitos ex tunc, tendo transitado em julgado 02/12/2020 (índice 000644), após o trânsito em julgado da Representação de Inconstitucionalidade nº 0040705- 45.2017.8.19.0000, que se deu em 10/08/2020.



    Por esse tanto, a declaração de inconstitucionalidade ex tunc alcançou a demanda na fase de conhecimento antes do alegado trânsito em julgado, não havendo, portanto, título a ser executado. Correta, portanto, a impugnação ofertada pelo Município de São Gonçalo, impondo-se a reforma do Acórdão rescindendo para acolher a irresignação do requerido. 



    Nesse sentido, impõe-se a aplicação da ratio decidendi firmada pelo STF nos termos do Tema 360: 



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611503, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20- 09-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)



    Embora não mencionado expressamente, infere-se do fragmento que o Tribunal baseou-se na norma inserida no art. 525, § 12, do CPC, que autoriza a declaração de inexigibilidade de título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Reforça essa impressão a referência ao Tema 360, que tem por objeto as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, que encontram correspondência no art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e no art. 535, § 5º, todos do atual CPC/15.



    Entretanto, diversamente do que prescreve a norma apontada, o Tribunal reclamado utilizou como referência não julgado do STF, mas da própria Corte estadual produzida em controle de constitucionalidade.



    É preciso ressaltar que os dispositivos processuais têm por objetivo evitar a satisfação de obrigações que, embora acobertadas pela coisa julgada, mostram-se em descompasso com a Constituição Federal, segundo a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal às suas disposições.



    É por isso que julgamentos proferidos em controle de constitucionalidade estadual, porque realizados à luz da carta estadual, não atendem às exigências do dispositivo processual.



    Não por outra razão, no julgamento da ADI 2.418, em que esta Corte examinou a validade constitucional do dispositivo em comento, destacou-se que a autorização excepcional para desfazimento da coisa julgada circunscreve-se à hipótese de contrariedade entre título executivo e pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da norma jurídica que lhe serve de substrato:



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. [...]. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (STF, Pleno, ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki.) 



    Concluo, desse modo, haver infringência à autoridade do julgamento vinculante proferido na ADI 2.418.



    3. Assim sendo, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo n. 0067137-91.2023.8.19.0000.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Comunique-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente